Tribunal: TJPA
Processo: 0800688-78.2024.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800688-78.2024.8.14.0047

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: SEBASTIAO LUIZ VIANA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0800688-78.2024.8.14.0047

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: SEBASTIAO LUIZ VIANA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão monocrática (Id 33078181) que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação da instituição financeira, apenas para minorar o valor da condenação por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00, mantendo os demais termos da sentença que declarou a inexistência de relação contratual e determinou a repetição do indébito em dobro.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira logrou comprovar a regularidade da contratação e do repasse do numerário ao consumidor; e (ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais na decisão monocrática revela-se proporcional e adequado ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. À luz da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), incumbe à instituição financeira comprovar a existência de contratação válida, mediante a juntada do instrumento contratual devidamente assinado ou prova técnica idônea de contratação por meios digitais.
4. Os documentos apresentados pelo banco, consistentes em telas de "Simples Conferência" (Id 32880889 - págs. 6/7), são insuficientes para demonstrar o efetivo proveito econômico pelo autor, uma vez que não indicam o número da conta, agência de destino ou a titularidade de forma clara, não servindo como prova de quitação do empréstimo.
5. A ausência de contrato assinado e a falha na comprovação do desembolso configuram defeito na prestação do serviço (Súmula 479 do STJ), impondo-se o dever de indenizar e a repetição do indébito em dobro, ante a inexistência de erro justificável.
6. O
quantum
indenizatório de R$ 3.000,00, fixado monocraticamente, encontra-se em estrita consonância com os precedentes desta 1ª Turma de Direito Privado para casos de descontos indevidos em benefícios previdenciários de valor módico.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de decisão:
A ausência de juntada de contrato assinado e de prova robusta do depósito do numerário em favor do consumidor impõe o reconhecimento da inexistência do débito e o dever de indenizar.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS
Artigos 6º, VIII, e 42 do CDC; Artigo 373, II, e 1.021 do CPC; Súmulas 297, 479 e 54 do STJ; Precedente TJPA (Apelação nº 0800198-15.2020.8.14.0009).

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 12ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 27/04/2026 e encerramento às 14h do dia 05/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0800688-78.2024.8.14.0047

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: SEBASTIAO LUIZ VIANA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id 33930296) interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a decisão monocrática de Id 33078181, que deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para reduzir a condenação por danos morais para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões (Id 33930296), o Agravante sustenta a validade do negócio jurídico, afirmando que a operação foi realizada mediante uso de cartão com chip e senha pessoal. Alega que o decurso de tempo entre o primeiro desconto e o ajuizamento da ação (mais de dois anos) configura aceitação tácita e viola a boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
). Pugna pela reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos ou, alternativamente, afastar a repetição em dobro e os danos morais.

O Agravado apresentou contrarrazões (Id 33966343), arguindo, preliminarmente, o desleixo processual do banco (endereçamento ao TJMA) e, no mérito, a manutenção da decisão agravada ante a ausência de prova da contratação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e acompanhado do preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Razões Recursais

Compulsando os autos, verifico que a decisão monocrática agravada (Id 33078181) enfrentou de forma exaustiva e fundamentada todos os pontos de insurgência. O banco agravante, apesar de sustentar a regularidade da contratação, limitou-se a colacionar telas sistêmicas de "Simples Conferência" (Id 32880889 - págs. 6/7) que não possuem força probante para demonstrar que o numerário foi efetivamente creditado em conta de titularidade do autor, tampouco apresentou o instrumento contratual assinado.

A tese de utilização de "chip e senha" exige a demonstração de segurança do sistema no caso concreto, o que não ocorreu. Conforme a
Súmula 479 do STJ
, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Quanto à alegação de
venire contra factum proprium
pelo lapso temporal, este Tribunal possui entendimento pacificado de que o silêncio do consumidor vulnerável não pode ser interpretado como consentimento em contratos de adesão eivados de nulidade, especialmente quando se trata de descontos em verba alimentar (benefício previdenciário).

No que tange aos danos morais, o valor de
R$ 3.000,00
fixado na decisão monocrática mostra-se até mesmo parcimonioso, considerando a natureza alimentar da verba atingida e o caráter pedagógico-punitivo da condenação, estando em plena sintonia com os julgados desta 1ª Turma (ex: Apelação nº 0008291-65.2018.8.14.0107).

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Embora o recurso não tenha prosperado, observa-se que o Banco Agravante instruiu sua peça com elementos que, em sua ótica, poderiam comprovar a regularidade dos descontos (extratos sistêmicos). O fato de tais provas serem consideradas insuficientes por este colegiado não transmuda a insurgência em recurso manifestamente inadmissível ou protelatório, tratando-se, em verdade, do legítimo exercício do direito recursal e do duplo grau de jurisdição, sem evidência de má-fé processual.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 08/05/2026